Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015564-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LOCK - CPF: 263.988.260-00 (VÍTIMA), TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIDSON TAVARES TAQUES (TERCEIRO INTERESSADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS - CPF: 027.473.181-92 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA. EXTINGUIU O HABEAS CORPUS. EM CONSONÂNCIA COM A MANISFESTAÇÃO ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PLEITO HOMOLOGADO.

Homologado oralmente o pedido de desistência apresentado pelo impetrante deste
habeas corpus
em sessão de julgamento por videoconferência, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Halisson Rodrigues de Brito, em favor de
Everton Thomas Farias de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos queo paciente é réu na Ação Penal n. 1006598-09.2021.8.11.0042 em trâmite perante o mencionado juízo, pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal) ocorrido em 1o de outubro de 2019.

Em seu confuso arrazoado o impetrante afirma que, ao contrário do que narra a denúncia, entre os envolvidos no crime em comento, o paciente foi a primeira pessoa detida, por estar conduzindo o veículo supostamente utilizado na fuga para o corréu Tulio Arruda Ferreira Curado, este já condenado pelos fatos em comento em processo do qual a ação penal acima citada foi desmembrada, registrando, outrossim, que foi o paciente que, em seu interrogatório extrajudicial, reconheceu o aludido codenunciado por fotografia, permitindo que a polícia perfilhasse a linha de investigação que culminou na condenação dos dois acusados.

Aduz, ademais, que, na época dessa prisão, foram apreendidos vários objetos de propriedade do paciente e ele foi liberado mediante a lavratura de termo circunstanciado, destacando, ainda, que após ser localizado em Portugal, foi extraditado, preso e apresentou resposta à acusação apontando a ocorrência de nulidades processuais.

Assevera, outrossim, que somente em 31 de abril de 2021, após a comunicação da prisão do paciente em Portugal, é que a sua ação penal foi efetivamente desmembrada do Processo n. 5518-61.2020.8.11.0042 – Código 615213, ocasião em que já havia sido prolatada a sentença penal condenatória em desfavor dos corréus Tulio Arruda Ferreira Curado e Maidson Tavares Taques.

Alega, também, que a autoridade apontada como coatora, ao examinar os pedidos da defesa lançados na resposta à acusação, prolatou decisão em
30 de julho de 2021
ofensiva aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na medida em que: (
i
) interpretou como mero equívoco a tese de nulidade sustentada pela defesa no tocante ao fato de ter sido juntada a integralidade da ação penal originária, incluindo a parte dos atos processuais praticados após 29 de setembro de 2020, data em que foi determinado o desmembramento do processo com relação ao paciente; (
ii
) indeferiu o pedido da defesa de nova oitiva dos codenunciados acima nominados que, na concepção do impetrante, são imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, mas deferiu o requerimento da acusação para que fosse juntada, à ação penal do paciente, o interrogatório de Tulio a título de prova emprestada; e por fim, porque (
iii
) a pedido da defesa, determinou o cumprimento de diligência no prazo de 15 (quinze) dias – qual seja, a juntada de relatório complementar acerca de dados extraídos da medida de quebra do sigilo telefônico já deferido pelo juízo – e esta [diligência] ainda não havia sido cumprida até a data desta impetração, mesmo com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
30 de agosto de 2021
.

Afirma, que a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal e que são ilícitas as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, bem como aquelas delas derivadas, argumentando, ainda, que “
não se pode admitir no processo penal, que o advogado da defesa do APELANTE, não tenha a oportunidade querer fazer os devidos questionamentos para o CONDENADO TULIO. Diante desses inconformismos a juíza de “Piso” a mesmo tempo que determina todo o desmembramento, autoriza o pedido do Ministério Público, para que o mesmo possa compartilhar só o interrogatório do acusado TULIO.
”

Forte nas razões acima consignadas, postulou, liminarmente, o desentranhamento do interrogatório do corréu Tulio Arruda Ferreira Curado colhido nos autos do processo originário; a determinação de nova oitiva desse corréu, bem como de Maidson Tavares Taques nos autos da ação penal desmembrada e a redesignação da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 30 de agosto de 2021, para que esses codenunciados possam ser intimados para prestarem seus depoimentos nessa assentada. No mérito, almeja que seja determinada a juntada do aludido relatório complementar por parte da autoridade policial e a convolação das medidas de urgência, porventura deferidas, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões encontradiças no ID 100083456, oportunidade em que foi determinada a requisição de informação à autoridade acoimada de coatora, que por intermédio do expediente que se vê nos IDs 101649480/101649482, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do feito originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 102207999, opina pela denegação da ordem.

Após, o impetrante peticionou (ID 102908486) requerendo a inclusão deste feito na sessão de julgamento por videoconferência, a fim de sustentar oralmente suas teses, bem como requereu “
que o juiz de piso manifeste sobres as informações das oitivas da audiência de
ID 64325847, 64325867, 64325868, 64325869, 64325870, 64325871, 64325872, 64325873, 64325875, 64325876, 64325877, 64325878, 64325879,64325881, 64325882, 64325883,64325884, 64325858, 64325886, 64325887
e sobre a juntada de oficio de
ID 64273833
”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SRA. DRA. KÁTIA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HALISON BRITO – OAB/MT 22.355

Bom dia, Excelências.

Cumprimento todos os desembargadores, senhor relator, a nossa promotoria.

A defesa impetrou esse
Habeas Corpus
em relação ao acusado Everton Thomas Farias de Barros, em relação a denúncia imputada a ele.

A defesa, em momento oportuno, favoreceu no seu pedido de defesa o desmembramento para o juiz de piso, onde ocorreu um processo com o mesmo juízo, processo esse em segredo de justiça, onde o Everton até então era considerado foragido.

Nesse momento ocorreu toda a instrução processual, onde houve acusações perante meu cliente, houve uma sentença desfavorável aos réus e em momento algum o juiz de piso se preocupou em se pronunciar, em trazer uma defesa, ou de invocar um defensor público para que este acusado pudesse se defender das alegações.

Diante disso, ocorreu a sentença com o paciente dentro desse outro processo. E, no momento oportuno, diante dessa constituição, venho alegar essas pontuações, onde o desmembramento só ocorreu no momento da prisão do paciente.

Diante dessa prisão, onde foi alegado para o juiz de piso e este, em resposta, em sua fundamentação disse que foi um equívoco, diante de um extenso processo com esse latrocínio.

A defesa, diante disso, quis trazer para os senhores desembargadores o ocorrido nesse processo e a defesa pediu sim para que fosse cancelada sim a audiência de instrução e julgamento, porque diante de todo desmembramento feito nesse processo, o juiz de piso acolheu só um depoimento do acusado Túlio. Depoimento esse que a única prova que sustenta a acusação alegada pela denúncia. Porque não trouxe os outros denunciados para o processo? Porque não acolheu as outras provas?

A defesa, assim, pediu para o juiz de piso uma quebra de sigilo telefônico entre o Heverton e os outros envolvidos, onde não foi detectado nenhum vínculo com o Heverton diante da quebra desse sigilo.

Vou mais adiante, excelência, a partir desse momento, esse
Habeas Corpus
, na minha opinião se torna prejudicado, porque a audiência de instrução ocorreu e a juíza de piso não informou, não fez as informações corretas como deveriam ter sido feitas.

Peticionei nos autos pedindo para o douto desembargador para que reconsiderasse novas informações nesse
Habeas Corpus
, onde ocorreram novas nulidades.

O reconhecimento que teve por vídeo conferência a gestora da juíza de piso mandou uma foto do meu cliente para o
whatsapp
da testemunha. Cliente esse antes de se iniciar a gravação.

Então, na minha tese de defesa hoje me torno prejudicado diante desse
Habeas Corpus
, onde venho requerer a nulidade da audiência de instrução, trazer os co-réis de novo para que a defesa do Heverton possa sim ter oportunidade de defesa, de interrogá-los em momentos oportunos e possa trazer a verdade real desse processo.

Assim se faz o pedido da defesa.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

O douto advogado deseja desistir do
Habeas Corpus
?

ADVOGADO HALISON BRITO – OAB/MT 22.355

Sim, quero desistir do
Habeas Corpus
, estou sim prejudicado.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Em razão do pedido de desistência, ouço a douta procuradoria.

EXMO. SRA. DRA. KATIA RISPOLI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

De acordo com o pedido de desistência, pela extinção do
mandamus.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Nesse particular, homologo a desistência e julgo extinto o processo no estado em que se encontra.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA. EXTINGUIU O
HABEAS CORPUS
. EM CONSONÂNCIA COM A MANISFESTAÇÃO ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021